Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-95.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002707-95.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSE RILDO FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. FIANÇA. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA SEM NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paulo Afonso, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada contra José Castor Modesto e o Espólio de Pedro Ferreira Neto, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou a nulidade parcial da cláusula contratual referente à fiança, excluindo o espólio do polo passivo.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da prescrição se aplica às dívidas oriundas de operações de crédito rural passíveis de renegociação nos termos das Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013 e 13.340/2016, desde que originadas antes de 15 de janeiro de 2001, conforme interpretação do art. 70 da Lei nº 12.249/2010 e do art. 2º da Lei nº 11.322/2006.

O contrato firmado em 2004 referiu-se a uma dívida originada de nota de crédito rural emitida em 1998, evidenciando a suspensão do prazo prescricional no período regulamentado pela legislação específica.

A repactuação da dívida entre credor e devedor, sem a expressa anuência do fiador, não implica novação quando mantidos os mesmos sujeitos, objeto e natureza da obrigação, nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil.
A assinatura do fiador nos aditivos contratuais demonstra a continuidade de sua responsabilidade, afastando a tese de exoneração automática.

III. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 360 e 361; CPC, art. 702, § 8º; Lei nº 12.249/2010, art. 70; Lei nº 11.322/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 826748/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 18.03.2008; TJ-RJ, Apelação nº 0335383-70.2014.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22.08.2018; TJ-SC, Apelação nº 0302512-42.2018.8.24.0054, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002707-95.2020.8.05.0191
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelado

JOSE RILDO FERREIRA e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a em
DAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA